Tribunal: TJSP
Processo: 2221031-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento médico-hospitalar. Cumprimento provisório de sentença. Execução de astreintes. Rejeição da impugnação da executada. Alegação de irreversibilidade da medida. Descabimento. Exegese do art. 537, § 3°, do CPC. Penhora. Possibilidade. Meio coercitivo ao cumprimento da obrigação imposta pelo juízo para manutenção da vida da autora em detrimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento médico-hospitalar. Cumprimento provisório de sentença. Execução de astreintes. Rejeição da impugnação da executada. Alegação de irreversibilidade da medida. Descabimento. Exegese do art. 537, § 3°, do CPC. Penhora. Possibilidade. Meio coercitivo ao cumprimento da obrigação imposta pelo juízo para manutenção da vida da autora em detrimento de interesse financeiro do réu. Decisão mantida. Recurso desprovido.